Tribunal: TRF3
Processo: 5000385-36.2018.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
226/821)

5000385-36.2018.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2010. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO: IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NESTES AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991; c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário, em 2010. Dessa forma, atende ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferi

Inteiro teor:
226/821)

5000385-36.2018.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2010. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO: IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NESTES AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991; c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário, em 2010. Dessa forma, atende ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Em relação às contribuições recolhidas como contribuinte individual em atraso, o artigo 27, II, da Lei n. 8.213/1991 não permite seu cômputo como período de carência, independentemente de o interessado ter ou não mantido a qualidade de segurado.

- Consequentemente, a parte autora não conta com o número mínimo de contribuições para fins de carência, o que torna ilegal a concessão do benefício.

- Incabível se afigura a pretensão de restituição das contribuições vertidas em atraso, nestes autos, haja vista a patente ilegitimidade passiva do INSS, devendo o segurado direcionar o pleito à União, por força do art. 2o da Lei 11.457/2007.

- É mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000385-36.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE DE BRITO

Advogado do(a) APELANTE: INEZ MARIA DOS SANTOS DE SOUZA - SP241426-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000385-36.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE DE BRITO

Advogado do(a) APELANTE: INEZ MARIA DOS SANTOS DE SOUZA - SP241426-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade.

Nas razões de apelo, requer a parte a reforma integral do julgado quanto ao mérito, para fins de concessão do benefício, pois cumpriu a carência. Alega que cumpriu a carência, mediante recolhimento de contribuições em atraso, no período de 8/2008 a 10/2013, como contribuinte individual, e tais contribuições não podem ser desconsideradas pelo réu. Subsidiariamente requer a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária.

Contrarrazões não apresentadas.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte.

Em suma, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000385-36.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE DE BRITO

Advogado do(a) APELANTE: INEZ MARIA DOS SANTOS DE SOUZA - SP241426-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Conheço da apelação porque presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de aposentadoria por idade.

A aposentadoria por idade é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições:

“II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (grifo nosso)”

A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 48, caput, regulamenta a matéria:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação dada pela Lei no. 9.876, de 1999)”

Em suma, para a concessão do benefício previdenciário, via de regra, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber:

a) contingência ou evento, consistente na idade mínima;

b) período de carência, segundo os artigos 25, II, e 142 da LBPS;

c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

A autora, consoante se constata dos documentos colacionados aos autos, cumpriu o requisito etário, em 14/10/2010. Dessa forma, atende ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991.

Tendo a parte autora completado a idade mínima em tal ano, o número necessário à carência do benefício é o de 174 (cento e sessenta e oito) contribuições, segundo o artigo 142 da LBPS e a Súmula n. 44 da TNU.

Quanto à qualidade de segurado, sua perda não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade urbana, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei n. 10.666/2003 e do art. 102, § 1o da Lei 8.213/1991, ou seja, os requisitos legais (carência e idade) não precisam ser preenchidos simultaneamente.

Em outras palavras: o implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento.

Vejamos.

A parte autora não cumpriu o requisito da carência.

É que a apelante recolheu em atraso as contribuições de 8/2008 a 10/2013 (vide documentos às Pág. 1/15 – Id 90538934).

Reza o artigo 27, II, da Lei no 8.213/91, com a redação vigente à época (negritei):

“Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:

I - referentes ao período a partir da data da filiação ao Regime Geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e VI do art. 11;

II - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregado doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)”

Assim, em relação contribuições recolhidas como contribuinte individual em atraso, o artigo 27, II, da Lei no 8.213/91 não permite seu cômputo como período de carência, independentemente de o interessado ter ou não mantido a qualidade de segurado.

Nesse diapasão:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO. CÔMPUTO PARA EFEITO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 27, II, DA LEI No 8.213/1991. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de carência quando se tratar de contribuinte individual. 2. As contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, em período anterior ao primeiro pagamento sem atraso, não podem ser consideradas para o cômputo do período de carência, nos termos do art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 3.Recurso especial provido (RESP 201300919773, RESP - RECURSO ESPECIAL - 1376961, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, Fonte DJE DATA:04/06/2013)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA COM VISTAS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. IMPROVIMENTO. - Embargos de declaração da parte autora com manifesto caráter infringente. Aplicação do Princípio de Fungibilidade para recebimento dos embargos como agravo legal, eis que a pretensão da parte embargante não se enquadra na finalidade do recurso por ela manejado, qual seja, de sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente existam na decisão recorrida. Precedentes do E. STJ. - O caso dos autos não é de retratação. - Tratando-se de contribuinte individual, não é possível considerar como carência as contribuições recolhidas com atraso, referentes a competências anteriores a primeira sem atraso, conforme descrito no art. 27, II, da Lei 8.213/91. - O autor efetuou recolhimento de contribuições previdenciárias com mais de 15 (quinze) anos de atraso, sem apresentar planilha de cálculo emitida pelo INSS para o recolhimento das mesmas na forma devida. Não há prova nos autos de que o valor recolhido em cada guia corresponda a mais de uma contribuição acrescida de correção monetária e juros de mora relativos a 15 (quinze) anos - Somente a autarquia previdenciária tem competência para efetuar os cálculos das contribuições vencidas há mais de 15 (quinze) anos. - Agravo legal improvido AC 00078487720094039999, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1404011, Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, TRF3, OITAVA TURMA, Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/05/2014)

As contribuições recolhidas em atraso, destarte, não podem ser computadas para fins de carência. Consequentemente, a parte autora não conta com o número mínimo de contribuições para fins de carência, o que torna ilegal a concessão do benefício.

A razão da norma consiste em evitar o desequilíbrio do sistema de previdência social, baseado em princípios atuariais e dependente da entrada constante de recursos, vertida pelos seus segurados.

No caso, aliás, a situação da autora torna-se mais complicada porque não comprovou o exercício da atividade de filiação obrigatória à previdência social, na época controvertida.

Em derradeiro, não é possível contemporizar os fatos perante a lei, pois não cabe ao Judiciário substituir o papel do legislador.

Em consequência, no caso, o período em que houve contribuições mensais na forma necessária para a caracterização da carência (119 meses) – com exclusão, assim, do período concernente às contribuições recolhidas em atraso – é insuficiente para completar a carência exigida por lei nos termos do art. 142 da Lei 8.213/1991.

À derradeira, incabível se afigura a pretensão de restituição das contribuições vertidas em atraso, nestes autos, haja vista a patente ilegitimidade passiva do INSS, devendo o segurado direcionar o pleito à União, por força do art. 2o da Lei 11.457/2007:

"Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição."

Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - DESAPOSENTAÇÃO - DECADÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2o, DA LEI N. 8.213/91 - RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - ILEGITIMIDADE DO INSS. O pedido inicial é de renúncia a benefício previdenciário e não de revisão de sua renda mensal inicial, não havendo que se falar em decadência. O STJ já decidiu a matéria em sede de recurso repetitivo, julgamento em 27/11/2013 (RESP 1348301). - Os arts. 194 e 195 da Constituição, desde sua redação original, comprovam a opção constitucional por um regime de previdência baseado na solidariedade, onde as contribuições são destinadas à composição de fundo de custeio geral do sistema, e não a compor fundo privado com contas individuais. - O art. 18 da Lei 8213/91, mesmo nas redações anteriores, sempre proibiu a concessão de qualquer outro benefício que não aqueles que expressamente relaciona. O § 2o proíbe a concessão de benefício ao aposentado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS ou a ele retornar, exceto salário-família e reabilitação profissional, quando empregado. Impossibilidade de utilização do período contributivo posterior à aposentadoria para a concessão de outro benefício no mesmo regime previdenciário. Alegação de inconstitucionalidade rejeitada. - As contribuições pagas após a aposentação não se destinam a compor um fundo próprio e exclusivo do segurado, mas todo o sistema, sendo impróprio falar em desaposentação e aproveitamento de tais contribuições para obter benefício mais vantajoso. - Não se trata de renúncia, uma vez que o(a) apelante não pretende deixar de receber benefício previdenciário. Pelo contrário, pretende trocar o que recebe por outro mais vantajoso, o que fere o disposto no art. 18, § 2o, da Lei 8.213/91. - A desaposentação não se legitima com a devolução dos valores recebidos porque não há critério para a apuração do quantum a ser devolvido, impedindo a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. - Pendente de análise pelo STF a questão constitucional, em sede de repercussão geral. - Ilegitimidade passiva do INSS para a devolução dos valores recolhidos após a aposentação, tendo em vista a criação da Receita Federal do Brasil, pela Lei 11.457/2007. - De ofício, extinto o processo, sem resolução do mérito, relativamente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias, tendo em vista a ilegitimidade passiva do INSS, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973 (art. 485, VI, do CPC/2015). - Apelação improvida." (AC 00122325220144036105, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2187883 Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3, NONA TURMA, e-DJF3 23/11/2016)

"PREVIDENCIÁRIO. "DESAPOSENTAÇÃO". PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 381367, RE 661256 E RE 827833). IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Em sessão de 26.10.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos RE's 381367, 661256 e 827833, considerou inviável o recálculo de aposentadoria mediante a chamada "desaposentação". 2. Com a edição da Lei 11.457/2007, a Secretaria da Receita Federal passou a ser denominada de Secretaria da Receita Federal do Brasil e, segundo os artigos 1o e 2o, caput, assumiu todas as atribuições referentes à fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias. Nessas condições, a pretensão de repetição do indébito deve ser dirigida à União, eis que o sujeito ativo de tais obrigações tributárias passou a ser a Receita Federal. Assim, considerando a ilegitimidade passiva do INSS em relação a esse pedido, é de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao mesmo. Assinalo, por oportuno, a inviabilidade de se determinar a inclusão da União no polo passivo deste feito, eis que se trata, no particular, de pretensão autônoma, impedindo assim a cumulação de ações. 3. É devida a cobrança de contribuições previdenciárias do aposentado que continua ou retorna a exercer atividades remuneradas. 4. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS provida." (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL – 2130139 – 0000846-12.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 04/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/4/2017)

É mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o pedido de restituição das contribuições previdenciárias.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2010. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO: IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NESTES AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS.

- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991; c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.

- A parte autora cumpriu o requisito etário, em 2010. Dessa forma, atende ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991.

- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.

- Em relação às contribuições recolhidas como contribuinte individual em atraso, o artigo 27, II, da Lei n. 8.213/1991 não permite seu cômputo como período de carência, independentemente de o interessado ter ou não mantido a qualidade de segurado.

- Consequentemente, a parte autora não conta com o número mínimo de contribuições para fins de carência, o que torna ilegal a concessão do benefício.

- Incabível se afigura a pretensão de restituição das contribuições vertidas em atraso, nestes autos, haja vista a patente ilegitimidade passiva do INSS, devendo o segurado direcionar o pleito à União, por força do art. 2o da Lei 11.457/2007.

- É mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgar extinto o pedido de restituição das contribuições previdenciárias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.